Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO PRIVILEGIADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA PENAL. RETIFICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas do art. 121, “caput”, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 12 da Lei n° 10.826/2003, fixada a reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, bem assim 10 (dez) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte, na forma deduzida no recurso, consiste em aferir se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No homicídio privilegiado (CP, art. 121, §1°), ausente fundamentação concreta que justifique a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), impõe-se a retificação da dosimetria para a máxima de 1/3 (um terço) prevista na norma penal.
4. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, revela-se possível a substituição da pena privativa de liberdade, no delito de posse ilegal de arma de fogo, por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, §2°) a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.
5. Na forma do art. 77 do Código Penal (o quantum da pena, a primariedade do agente, as circunstâncias favoráveis, a impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos), afigura-se possível a suspensão condicional da pena, quanto ao delito de homicídio tentado.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e provido.